Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-11.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER). DESCADASTRAMENTO. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LIBERDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes o pedido de reativação de conta de motorista em plataforma digital, por inexistência de ato ilícito.
1.1. Nas razões recursais o recorrente (autor) alega a existência de dispensa arbitrária, sem a garantia do exercício do direito de defesa, apontando que o bloqueio na plataforma ocorreu de forma unilateral. Requer a condenação ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes e pelo dano moral que afirma ter sofrido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a resilição contratual promovida pela plataforma digital foi legítima e, em caso negativo, se há dever de reativar a conta do motorista e indenizar pelos lucros cessantes e pelos danos morais.
III. Razões de Decidir
3. A relação entre as partes é paritária, regida pelo Direito Civil.
4. As provas anexadas aos autos revelaram que a desativação da conta do recorrente ocorreu em virtude de diversos relatos realizados pelos usuários que descreviam comportamentos incompatíveis com os termos de uso da plataforma, havendo, inclusive, relatos de mau comportamento com teor sexual por parte do motorista, ora recorrente.
5. Visando à qualidade de seus serviços e à segurança de seus usuários, pode a empresa adotar critérios, criar regras, requisitos e condições aos usuários e motoristas parceiros que sejam cadastrados em sua plataforma.
6. Desnecessária a instauração de procedimento formal de defesa para a extinção do vínculo, pois a empresa ré pode rescindir o contrato imediatamente por descumprimento dos termos de uso previamente estipulados pela plataforma de transporte por aplicativo, com a consequente desativação do motorista da plataforma, sem qualquer ônus indenizatório ou aviso prévio. Nesse sentido: Acórdãos 2024044 e 1990213.
7. A liberdade contratual permite a resilição unilateral do contrato, nos termos do art. 473 do CC, quando há descumprimento das regras acordadas. 7.1. Não é possível compelir a empresa a manter relação contratual indesejada, em face da sua autonomia privada e liberdade de contratar, direito fundamental constitucionalmente assegurado.
IV. Dispositivo
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Tese de julgamento: “1. A plataforma de transporte por aplicativo pode rescindir unilateralmente o contrato com motorista, sem aviso prévio, em caso de descumprimento dos termos de uso. 2. Não há dever de indenizar quando a rescisão decorre do exercício regular de direito contratual.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 473.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024044, processo n. 0702689-06.2025.8.07.0009, Relator(a) EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE em 01/08/2025; TJDFT, Acórdão 1990213, processo n 0762122-51.2024.8.07.0016, Relator(a) FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE em 05/05/2025.